Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009206-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNE FAMELI DOS SANTOS - CPF: 009.620.641-14 (APELANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCKSON OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA UILSILEIDE CARVALHO DE MELO - CPF: 022.926.933-80 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. C. M. - CPF: 431.239.368-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WADER NERY DE OLIVEIRA - CPF: 010.628.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAROSSI NETO - CPF: 010.883.171-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRECARIEDADE DE PROVAS – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA – DELITO TENTADO – IRRELEVÂNCIA DE APODERAMENTO DE BENS – ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS – INGRESSO NA RESIDÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DE DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SEGURA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À CORRUPÇÃO OU INDUZIMENTO DA ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DELITUOSA – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de materialidade do delito, pois apesar de o indivíduo não ter se apossado de qualquer objeto pertencente à vítima, cuida-se de delito de furto na modalidade tentada, que prescinde da efetiva subtração de bens, mormente porque o início dos atos executórios pode ser aferido pelo exame de outros elementos relativos às circunstâncias do crime.

A
escusa, no sentido de que o indivíduo apenas havia se refugiado na residência porque estava sendo perseguido, de modo a caracterizar apenas a invasão de domicílio, é ônus que, com exclusividade, compete à defesa se encarregar, nos termos do disposto no artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diante das declarações firmes e seguras das testemunhas e vítima, acerca do envolvimento de terceira pessoa na empreitada delituosa, descabe falar em exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

O delito de corrupção de menores é formal e para sua configuração basta a demonstração da prática do ilícito com envolvimento de menor de dezoito anos de idade, mostrando-se desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente. Inteligência da Súmula 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1009206-97.2021.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Sidne Fameli dos Santos
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, ao cumprimento da reprimenda de global de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Irresignado, e, por meio de advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 102828161), que seja declarada sua absolvição, em relação ao crime de tentativa de furto, aos argumentos, em síntese, de que não existem provas suficientes quanto à materialidade do delito, e tão pouco há falar em autoria, mormente porque o apelante em momento algum se apossou ou tentou se apossar de qualquer objeto pertencente à vítima.

Em caráter alternativo, pede a desclassificação da conduta para a mera hipótese de invasão de domicílio no período noturno, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal.

Ainda alternativamente, pugna pela extirpação da qualificadora concernente ao concurso de pessoas, insistindo que não há prova segura a respeito do envolvimento de terceira pessoa no ilícito narrado.

No que diz respeito ao crime de corrupção de menor, assevera que a adolescente, no caso, já possui vasta experiência no mundo criminal, de modo que em momento algum o apelante a corrompeu, além do que ela nem sequer tem qualquer envolvimento no suposto crime em apreço, devendo, assim, ser declarada sua absolvição.

Nas contrarrazões recursais anexas (Id. 102828167), o
parquet
rebate os argumentos da defesa, e pede o desprovimento do presente apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos, em síntese:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva. 1. Da negativa de autoria – Insuficiência probatória – Improcedência – Negativa de autoria isolada nos autos - Provas suficientes para embasar a condenação – 2. Pleito de exclusão da majorante do concurso de pessoas – Impossibilidade – Provas demonstram a participação de terceira pessoa na ação criminosa – 3. Crime de corrupção de menores – Pleito de absolvição – Ausência de provas – Adolescente já corrompida – Improcedência – Crime formal - Prescindibilidade do resultado – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 107192965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Sidne Fameli dos Santos
foi denunciado e processado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“1o FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 13 de abril de 2021, por volta das 00h32min, portanto, durante o repouso noturno, em residência particular situada na Rua Armando Farhadi, n.o 859, bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado SIDNE Fameli dos Santos, agindo em concurso de agentes com a adolescente Maria Elaine Carvalho Moura, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foi interceptado pela polícia militar.

2 o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta dos autos, que, na mesma data, horário e local, o denunciado SIDNE Fameli dos Santos corrompeu a adolescente Maria Elaine Carvalho Moura, de 16 anos (nascida em 30/09/2004), com ela praticando infração penal.

HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos, que na data em testilha, a polícia militar realizava patrulhamento pelo bairro Vila Aurora, ocasião em que se deparou com a adolescente Maria Elaine Carvalho, que empurrava uma bicicleta na Rua Armando Forjado. Pelo fato da menor ser contumaz na prática de atos infracionais, os policiais observaram com atenção as residências daquele logradouro, vindo a verificar uma casa com o portão aberto, sendo que um dos veículos da garagem também estava com a porta aberta.

Diante dos indícios de crime, os policiais adentraram a garagem da residência, e flagraram o denunciado SIDNE escondido, portando uma broca de furadeira e um ferro torcido. No local, foi observado que o veículo estava revirado, denotando que o acusado objetivava subtrair objetos, só não logrando êxito em consumar seu intento em razão do estado de flagrância.”
(Id. 102828070, pp. 1-2).

Após regular tramite processual, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, e condenou
Sidne Fameli dos Santos
ao cumprimento da reprimenda de global de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Irresignado, apela a este sodalício, almejando em suas razões recursais, a absolvição em relação a ambos os delitos.

Quanto ao crime de furto, alega que não existem provas suficientes quanto à materialidade do delito, e tão pouco há falar em autoria, mormente porque em momento algum se apossou ou tentou se apossar de qualquer objeto pertencente à vítima.

Contudo, após minucioso cotejo que procedi dos autos, não vejo como acatar a súplica absolutória.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 102828067, pp. 8-11) e auto de apreensão (Id. 102828067, p. 16).

A autoria está igualmente demonstrada.

Ouvido perante a autoridade policial, o apelante narrou que adentrou na residência da vítima porque estava fugindo de terceiras pessoas que iriam executar um “salve” contra ele, ordenados pela facção “Comando Vermelho”, e se escondeu no veículo da vítima. Alegou ainda que não arrombou o portão, apenas puxou e ele abriu. (Id. 102828067, pp. 20-21).

Em seu interrogatório judicial sustentou, primeiramente, que os policiais que o prenderam naquele dia já haviam adentrado em sua residência dias antes, sem qualquer mandado judicial – deixando a entender que havia algum tipo de perseguição –, de modo que no dia dos fatos em questão os policiais não deram nenhuma credibilidade às suas declarações e o encaminharam à delegacia, acusando-o de tentar furtar a residência.

Alegou que a referida broca de furadeira e o pedaço de ferro retorcido, que, segundo os policiais estavam em sua posse, na realidade foi encontrado em cima de uma geladeira nos fundos da residência.

Sustentou ainda que o “comando vermelho” decretou um “salve” contra ele, em razão da existência de dívidas de drogas, razão pela qual, entrou na residência para se esconder, pois ela estava com o portão aberto, e reafirmou que não pretendia realizar nenhum furto.

Contudo, a versão do apelante é totalmente desprovida de credibilidade.

Nem mesmo sua defesa chegou a consenso com o apelante. De um lado a defesa diz que não há prova de materialidade, pois os referidos objetos descritos no auto de apreensão – broca de furadeira e pedaço de ferro – seriam do próprio apelante. Entretanto, em Juízo, ele asseverou que tais objetos não eram seus.

Seja como for, a questão é deveras simples.

Apesar de questionada a materialidade do delito, sob a perspectiva de que o apelante não se apossou de qualquer objeto pertencente à vítima, é importante esclarecer à defesa que ele foi condenado pela prática de furto na modalidade tentada, ou seja, o delito não se consumou justamente porque ele não obteve êxito de se apoderar de nenhum pertence da vítima, pois surpreendido a tempo pelos policiais militares, embora já dentro da residência.

É cediço que não é necessário o início da subtração dos bens para caracterizar a tentativa do delito de furto, e o início dos atos executórios pode ser aferido pelo exame de outros elementos relativos às circunstâncias do crime. Em outras palavras, segundo o
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, o crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, a tentativa começa com a atividade do agente que, segundo o seu plano concretamente delitivo, aproxima-se da realização.

Dessarte, no caso em apreço, tendo em vista que o apelante conseguiu transpor o portão da residência, adentrando no imóvel, entendo que está caracterizado o início dos atos executórios, de modo que se considera típica e punível a conduta, ainda que não tenha se apoderado de qualquer objeto.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. ATOS EXECUTÓRIOS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INÍCIO DA SUBTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEORIA MISTA. ADOÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios pode ser aferido por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente. 3. Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto. 4. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ, 6a Turma, REsp 1683589/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 26.3.2019).

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, não há dúvidas em relação à autoria.

Ficou incontroverso dos autos que o apelante foi detido pelos policiais dentro da residência da vítima.

A versão de que estava fugindo de outras pessoas que queriam lhe aplicar o chamado “salve” não encontra apoio em nenhum elemento probatório dos autos.

A adolescente infratora, que foi detida na mesma ocasião, até tentou respaldar as declarações do apelante, dizendo que, por coincidência, ele passou por ela correndo, dizendo que havia pessoas atrás dele. Todavia, afirmou em Juízo que não viu ninguém o perseguindo.

Ademais, a escusa de que simplesmente queria se esconder na residência é totalmente derruída pelas declarações da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Segundo as declarações da vítima, na fase judicial:

“(...) já estava dormindo com sua família, ocasião em que acordou com batidas do vidro do quarto, dizendo que se tratava da polícia e que tinham pego um ladrão dentro da sua casa; Que realmente tinha um rapaz deitado no chão, já dominado pela polícia; Que os policiais disseram que estavam passando pela rua, ocasião em que viram uma moça empurrando uma bicicleta, o portão da casa mexido, causando fundada suspeita, e, então, adentraram a residência e visualizaram o réu, já conhecido por outros delitos;
Que pode comprovar a veracidade dos fatos pela câmera de segurança que tem em seu imóvel, que registrou o acusado mexendo em seu portão e entrando, e cerca de um minuto após, a polícia passa na porta da sua casa; Que o réu levantou o portão e puxou para fora, abrindo uma fresta de vinte centímetros; Que não levaram nenhum objeto do declarante, mas pelas imagens da câmeras, ficou claro que o réu estava em conluio com a adolescente e mais um rapaz não identificado, bem como, de que ele tinha a intenção de praticar o crime de furto, pois tinha deixado o capô do seu veículo aberto, em razão de problemas mecânicos, fato que pode ter chamado a atenção dele; Que o porta-malas do seu veículo foi aberto; Que o réu tentou se esconder embaixo do carro;
Que as imagens mostram que a adolescente para, fica olhando um pouco, e após ver um farol, volta a andar.”

Nesse tocante, conquanto a defesa tenta desqualificar a prova testemunhal, alegando que as referidas imagens da câmera de segurança não foram encartadas aos autos, é cediço que e
m crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima possuem relevante valor probatório, em especial quando estão em harmonia com outros elementos da prova produzida nos autos e não apresentam incongruências ou contradições.

Com efeito, não foi trazido aos autos nenhum indício de que a vítima tivesse qualquer interesse em prejudicar o apelante.

Se não bastasse, os policiais militares responsáveis pelo flagrante, narraram na fase inquisitorial que
“a adolescente confessou que estava servindo de vigia na rua enquanto Sidne comeria o furto na residência”
(Id. 102828067, pp. 12-13 e 14-15).

Na fase judicial, o policial militar Wader Nery de Oliveira, confirmou que:

“(...) na data dos fatos, estavam fazendo patrulhamento na Vila Aurora e quando passaram em frente a essa residência, avistaram o carro com o capô aberto e a luz interna ligada; Que retornaram para conferir, ocasião em que viram que o portão estava arrombado e o réu na garagem, escondido atrás do veículo; Que com ele foi encontrado uma broca de furadeira e outro objeto; Que em seguida realizaram a abordagem da adolescente Maria, ela disse que estava junto com o Sidne e tinha deixado ele na rua; Que a Maria estava em uma rua acima da casa, empurrando uma bicicleta; Que ao abordarem o réu, ele disse que estava com ela e, ao abordarem a Maria, ela disse que estava com o réu; Que os objetos localizados com o réu, a vítima relatou que não pertenciam a ela; Que em sua percepção ela estava dando o apoio ao réu.”

Sobre o valor da palavra das vítimas e da testemunha, destaco o seguinte julgado:

“(...) 1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, e a condenação está fundada no acervo probatório, mormente no reconhecimento perpetrado pela vítima e nas declarações da testemunha colhidas durante a instrução processual, que firmemente apontou o recorrente como o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, a versão apresentada por ele [recorrente], sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras do ofendido, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra deste assume preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente.
(...).” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 35457/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 19.8.2015).

Portanto,
diante da dinâmica dos fatos apresentados, não há como negar que o apelante agiu com o propósito livre, consciente e determinado de subtrair coisa alheia móvel, ou seja, com
animus furandi.
Logo, reconheço que deu início à prática do crime de furto noturno que, no entanto, somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, diante da pronta intervenção policial.

Importante ressaltar que ao fim das razões recursais, a defesa pede, de modo genérico, a desclassificação
da conduta para a mera hipótese de invasão de domicílio no período noturno, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal.

No ponto, ressalto novamente que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que apenas havia se refugiado na residência porque estava sendo perseguido, de modo a caracterizar apenas a invasão de domicílio, está completamente dissociada do contexto probatório, não havendo um indício sequer que possa atestar a sua verossimilhança, ônus que, com exclusividade, competia à defesa se encarregar, nos termos do disposto no artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso semelhante, a Corte Catarinense assim já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (ART. 155, § 1o E § 4o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓD. PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REVELA A PRÁTICA APENAS DE ATOS PREPARATÓRIOS E DE COGITAÇÃO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI.
ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DA GARAGEM DA RESIDÊNCIA
. TENTATIVA DE FUGA.
PRÁTICA DE ATO INEQUIVOCAMENTE EXECUTÓRIO.
PROPÓSITO DE ASSENHORAMENTO DE COISA ALHEIA MÓVEL EVIDENCIADO. TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO PRESERVADA.
Se o agente foi surpreendido no interior da garagem da residência da vítima, sendo imobilizado quando tentava transpor o muro da propriedade, não se pode falar apenas em cogitação ou atos preparatórios, porquanto praticou atos que expôs a risco relevante e concreto o bem jurídico protegido, dando assim início à execução do crime patrimonial que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse contexto, se a versão do réu no sentido de que buscava apenas se proteger de uma perseguição estiver completamente dissociada da realidade probatória, não há como afastar o animus furandi, à luz do disposto no art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
(...).”
(TJ/SC – APR: 5012037-76.2020.8.24.0018, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 15.4.2021, Quarta Câmara Criminal).

Confira-se também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. ATOS EXECUTÓRIOS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INÍCIO DA SUBTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEORIA MISTA. ADOÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, surpreendido dentro da casa da vítima sem estar na posse de algum objeto, o réu foi absolvido, ao entendimento de que a ação constitui mero ato preparatório impunível. 2. Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios pode ser aferido por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente. 3. Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto. 4. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ – REsp 1683589/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 19.3.2019, DJe 26.3.2019).

Portanto, mantenho a condenação de
Sidne Fameli dos Santos
, pela prática do crime de furto noturno tentado.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, também não vejo razão no inconformismo.

Contatou-se que ambos moravam no mesmo imóvel, e a versão de que a adolescente teria saído apenas para comprar cigarro e simplesmente, por coincidência, encontrou com o apelante, que por ela passou correndo, é totalmente inverossímil.

Em contrapartida, conforme amplamente visto das declarações dos agentes estatais e da vítima, comprovou-se que a adolescente infratora estava dando apoio à ação do apelante, conforme já transcrito alhures, de modo que entendo desnecessária demais transcrições repetitivas.

Aliás, a controvérsia foi totalmente exaurida pelo representante ministerial de primeira instância, que, com muita propriedade, observou a total incoerência da argumentação defensiva, sobretudo porque o apelante e adolescente estavam distante há cerca de 7km do local em que residem.

Destaco o conteúdo das contrarrazões recursais:

“Nesse sentido, a alegação de terem se encontrado coincidentemente não merece ganhar terreno, pois desamparada de qualquer elemento de prova. Cá entre nós, qual a chance de os implicados terem se encontrado por coincidência de madrugada, defronte a uma residência com o portão aberto, em uma ocasião de suposta fuga do réu, a uma distância aproximada de 7 km (sete quilômetros) da residência que ambos residem?! Próxima a zero.

Acerca da distância aproximada entre o palco dos fatos e a residência onde o réu e a adolescente Maria residem – 7 km –, a imagem abaixo colacionada, extraída do google maps, não deixa dúvidas.

Outra situação infundada, é o fato da adolescente, menor corrompida, ter sido abordada empurrando a bicicleta, quando poderia se deslocar com maior agilidade montada e trafegando normalmente, notadamente diante do avançar da noite.

Essas situações, somadas, demonstram que as versões do réu, contumaz na prática de crimes, e da adolescente, menor em conflito com a lei, conhecida da polícia militar, padecem de credibilidade, frente as declarações firmes da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais militares.”
(Id. 102828167).

Firme nesses mesmos argumentos, também não há falar em absolvição pelo crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90.

Uma vez comprovada a participação da adolescente infratora no evento ilícito, pouca importa aqui se ela possui vasta experiência no “mundo criminal”, como alega a defesa.

O entendimento predominante nesta Corte de Justiça, a respeito do crime de corrupção de menores é que, por se tratar de delito formal, para sua configuração, basta a prática do ilícito com a participação de pessoa menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor – caráter subjetivo.

O Superior Tribunal de Justiça há tempos vinha mantendo o seguinte entendimento,
in verbis
:

“(...) 3. É pacífico o entendimento de que o delito previsto no art. 1o da Lei n. 2.252/1954 e atualmente tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) é de natureza formal. Assim, a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação (...)”.
(STJ – HC 162741/DF – HC 2010/0028389-4 – 6a Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Junior – Julgado em 12.4.2012).

“(...) 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.(...)”.
(REsp 1112326 DF 2009/0018958-2 – Relator: Ministro Marco Aurélio Belizze – Julgado em 14.12.2011).

Diante dos debates sobre a questão e pela repercussão do tema, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. A redação do enunciado ficou assim definida:

Súmula 500:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Dessarte, sem mais delongas, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso aviado pela defesa de
Sidne Fameli dos Santos,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022